Tribunal: TCU
Processo: 017.598/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7952/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal (is) e determinar o registro do (s) ato (s) de concessão de pensão militar em favor do (s) beneficiário (s) relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.598/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alba Augusta Ferreira Goulart (XXX.393.737-XX); Elizabeth Antunes Moreira (XXX.718.167-XX); Fatima Augusto Ferreira da Silva (XXX.699.967-XX); Fatima Libonati Castilho Gomes (XXX.505.837-XX); Ligia Alves Catão (XXX.411.517-XX); Mirany Augusta Ferreira de Souza (XXX.383.997-XX); Rosana Silva de Andrade (XXX.904.172-XX); Sandra Augusta Ferreira (XXX.591.418-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.